Tribunal: TJMT
Processo: 0056193-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056193-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007. SÚMULA N. 565 DO STJ.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória movida contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a validade e exigibilidade da certidão de dívida ativa e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON em razão da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos bancários firmados antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da

Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era permitida até a entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, conforme entendimento firmado na Súmula n. 565 do STJ.

4. Nos processos administrativos em que há comprovação de que os contratos foram firmados antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, com expressa pactuação da cobrança de despesas de emissão de carnê, torna-se ilegítima a multa aplicada.

5. Nos processos administrativos em que não consta a comprovação da pactução da cobrança de emissão de carnê, eis que ausentes os contratos, mantêm-se as multas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: "É ilegítima a aplicação de multa administrativa por cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos bancários firmados antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, quando houver previsão expressa no contrato."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 3.518/2007; Resolução CMN n. 2.303/96; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 565; TJMT, Apelação Cível n. 0026096-58.2014.8.11.0041; TJMT, Agravo Interno n. 0032599-95.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que, nos autos da ação anulatória proposta pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos autorais, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA n. 20161462.
Ainda, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação, com fundamento no inc. I do § 3o do art. 85 do CPC.

A apelante sustenta que o Juízo
a quo
“
utilizou de fato estranho aos presentes autos, jamais suscitado pelas partes e pelas decisões administrativas
”, eis que “
as decisões administrativas não aplicaram as multas por suposta ausência de notificação do consumidor acerca da tarifa de emissão de carnê - TEC, mas, sim, por suposta ilegalidade da referida tarifa
”.

Alega, ainda, que “
a sentença apelada está contrária à Súmula n.o 565/STJ, a qual reconhece a legalidade da pactuação da tarifa de emissão de carnê - TEC estabelecida em contrato bancário anterior ao início da vigência da Resolução CMN n.o 3.518/2007, que ocorreu apenas em 30/04/2008
”.

Reitera que “
os contratos que originaram as multas em questão foram assinados antes de 30/04/2008, quando vigorava a Resolução CMN 2.303/96, do Banco Central do Brasil, que não vedava a cobrança da tarifa de emissão de carnê - TEC
”.

Diante do exposto, considerando que a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC) era permitida à época da celebração do contrato, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar diante da ausência de razões que justifiquem sua intervenção (ID 265482277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação das decisões administrativas nos processos n.o 0108-004.869-0, 0111-022.850-0, 0108-010.215-2 e 0108-006.215-9, com o consequente cancelamento das multas aplicadas.

No caso concreto, as decisões administrativas impuseram as multas sob o fundamento de que os custos referentes à emissão de boletos não poderiam ser repassados ao consumidor.

Sobre a matéria, destaca-se a Súmula n.o 565 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.o 3.518/2007, em 30/04/2008.”

Nos termos do artigo 1o da Resolução CMN n.o 3.518/2007, a cobrança de tarifas por serviços prestados pelas instituições financeiras deve estar prevista em contrato firmado entre a instituição e o cliente, ou ter sido previamente autorizada ou solicitada pelo cliente ou usuário.

Dessa forma, nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, durante a vigência da Resolução CMN n.o 2.303/96, a pactuação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era permitida, ressalvada a análise de eventual abusividade em cada caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que:

i)

No processo administrativo n.o 0108-004.869-0, consta contrato firmado em 07/04/2008, com expressa pactuação da cobrança de despesas de emissão de carnê;

ii)

No processo administrativo n.o 0111-022.850-0, não consta contrato firmado;

iii)

No processo administrativo n.o 0108-010.215-2, há contrato firmado em 04/04/2007, com expressa pactuação da cobrança de despesas de emissão de carnê;

iv)

No processo administrativo n.o 0108-006.215-9, não consta contrato firmado.

Diante disso, nos processos administrativos n.o 0111-022.850-0 e 0108-006.215-9, a ausência dos contratos impede a verificação da pactuação da tarifa, razão pela qual a manutenção das multas aplicadas é medida que se impõe.

Por outro lado, nos processos administrativos n.o 0108-004.869-0 e 0108-010.215-2, restou comprovado que os contratos foram celebrados antes da vigência da Resolução CMN n.o 3.518/2007 e previam expressamente a cobrança da tarifa. Assim, assiste razão à apelante quanto à anulação das respectivas multas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA IMPOSTA PELO PROCON - COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) - CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N.o 2.303/1996 - LEGALIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP N.o 1.251.331/RS - SÚMULA N.o 565 DO STJ - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC - RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante a Súmula n.o 565 do STJ, "a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.o 3.518/2007, em 30/04/2008".

2.

Verificado que o contrato entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior a 30/04/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

3.

Na hipótese dos autos, não há contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor, sendo impositiva a anulação da multa arbitrada pelo PROCON.

4.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 0026096-58.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO - COBRANÇA VÁLIDA AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - SÚMULA 565 DO STJ - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC - MULTA ANULADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Constatada a ilegalidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. Súmula 565: "A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.o 3.518/2007, em 30/04/2008." O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão da decisão impugnada, não justifica o provimento do agravo interno interposto. Agravo desprovido.

(TJMT - N.U 0032599-95.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).”

Portanto, considerando que nos processos administrativos n.o 0108-004.869-0 e 0108-010.215-2 há contratos firmados antes de 30/04/2008, com expressa pactuação da cobrança da tarifa de emissão de carnê, impõe-se a anulação das respectivas multas.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025